Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-48.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000383-48.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: Ricardo de Almeida Mendes.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - JUROS DE MORA DA CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, nas execuções contra a fazenda pública aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
2. Como é cediço, desde 2012 a rentabilidade oficial da caderneta de poupança depende da taxa básica de juros (Selic). Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança é de 0,5% ao mês (6,17% ao ano), mais a variação da Taxa Referencial (TR), atualizada diariamente pelo Banco Central. Entretanto, se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos, como atualmente, a poupança irá render 70% da Selic mais a TR.
3. Dessa forma, revela-se inadequado o cálculo realizado com valor fixo de 0,6% de juros de mora, pois é variável a remuneração da poupança.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000383-48.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - JUROS DE MORA DA CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, nas execuções contra a fazenda pública aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

2.

Como é cediço, desde 2012 a rentabilidade oficial da caderneta de poupança depende da taxa básica de juros (Selic). Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança é de 0,5% ao mês (6,17% ao ano), mais a variação da Taxa Referencial (TR), atualizada diariamente pelo Banco Central. Entretanto, se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos, como atualmente, a poupança irá render 70% da Selic mais a TR.

3.

Dessa forma, revela-se inadequado o cálculo realizado com valor fixo de 0,6% de juros de mora, pois é variável a remuneração da poupança.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020